Tribunal: TJDFT
Processo: 0721681-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DUAS AÇÕES PENAIS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. DOCUMENTO QUE NÃO ELIDE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÕES ALICERÇADAS EM PROVAS ROBUSTAS. REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal ajuizada com base em suposta prova nova exige ação de justificação judicial, dada a impossibilidade de dilação probatória.
2. Não há que se falar em prova nova da insanidade mental da vítima se o documento trazido aos autos pela Defesa não elide os elementos probatórios que serviram de suporte para as condenações.
3. As sentenças e os acórdãos confirmatórios examinaram com percuciência a prova dos autos, de modo que as condenações do acusado nas duas ações penais encontram-se alicerçadas em um conjunto probatório seguro, não podendo ser acolhido o pedido de anulação dos atos processuais.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.